Tribunal: TJMT
Processo: 0004194-61.2014.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004194-61.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AVILA WEISS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.930.672/0001-45 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DIRCEU WEISS - CPF: 915.822.539-00 (EMBARGANTE), OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR - CPF: 987.043.381-20 (EMBARGANTE), ALESSANDRA DE SOUZA AVILA - CPF: 853.966.649-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA AVILA - CPF: 853.966.649-91 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AVILA WEISS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.930.672/0001-45 (EMBARGADO), DIRCEU WEISS - CPF: 915.822.539-00 (EMBARGADO), OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR - CPF: 987.043.381-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE USO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES – OMISSÃO ARGUIDA PELOS DEVEDORES – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – QUESTÃO ACLARADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – OBSCURIDADE SUSCITADA PELO BANCO CREDOR – EFEITOS DA MORA DESCARACTERIZADOS NO CASO CONCRETO – CAPÍTULO FUNDAMENTADO NO VOTO CONDUTOR –
EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADOS – EMBARGOS DOS DEVEDORES ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

1 -
Ficou assente no aresto que se a Juíza
a quo
reconheceu a abusividade de um dos encargos da normalidade, que é a capitalização, e tal matéria não foi objeto de apelo por parte do Banco, por questão de lógica jurisprudencial, a mora dos devedores deve ser descaracterizada. O voto embargado é muito esclarecedor neste quesito, não sendo o caso de obscuridade, muito menos de omissão.

2 – O objeto da embargalidade suscitado pelos devedores – redistribuição do ônus da sucumbência –merece enfrentamento. Contudo, a despeito dos argumentos vertidos, não há razão para redistribuir o ônus sucumbenciais, uma vez que decaíram da maior parte dos pedidos, devendo ser mantida
inalterada a sentença que os condenou ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração, sendo o primeiro oposto por
Avila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME
e seus representantes sociais, e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A.
, ambos em virtude do acórdão juntado no ID 124068089.

A Embargante
Avila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME
pugna para que o último ponto devolvido no apelo seja enfrentado, notadamente a redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que foi vencedora no capítulo que trata do afastamento da capitalização, com a consequente descaracterização dos efeitos da mora.

Em síntese, pede para que tal pedido também seja acolhido pelo Órgão Julgador.

De seu turno, o
Banco do Brasil S.A
não se conforma com o parcial provimento do apelo interposto pelos devedores, com a declaração expressa da descaracterização dos efeitos da mora. Alega que o julgado é obscuro neste capítulo e busca cumprir requisito de prequestionamento.

Sustenta que o demonstrativo de evolução do débito deixa claro que não há cobrança da capitalização, o que faz com que os Embargados sejam carecedores da ação quanto ao pedido de exclusão, não sendo o caso de pronunciar a descaracterização dos efeitos da mora.

Ao final, busca a modificação do aresto.

Desnecessárias as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antes de dar início à análise dos Embargos, relembro que o
Banco do Brasil S.A
. ajuizou a Ação de Cobrança

em face d
e
Á
vila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME.
e avalistas,
com o objetivo de receber o crédito proveniente do uso do limite do Cartão BNDES nº 329.006.369, vinculado à conta corrente nº 29.576-0, Agência 3290-5, no
montante de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente acrescidos dos encargos contratados (normalidade e anormalidade contratual)
.

De acordo com a planilha de atualização da dívida, foram calculados juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, alcançando-se o valor atualizado de R$ 196.724,96 (cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), em 16/03/2014.

Na defesa, os devedores suscitaram a inépcia da inicial, primeiro porque a fiadora
Mariele Cristina Bena do Lago
deveria compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que o caso é de litisconsórcio passivo necessário, e segundo porque o Banco credor não trouxe a planilha de evolução do débito. No mérito, arguiram a ilegalidade e inconstitucionalidade incidental da capitalização dos juros remuneratórios, e pontuaram que havia cobrança abusiva da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Finalizaram a contestação pedindo a descaracterização dos efeitos da mora e a repetição do indébito de valores indevidamente pagos.

Ao prolatar a sentença, a Juíza
a quo
rechaçou as preliminares e, também, a tese de inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36; no entanto,
afastou a capitalização dos juros remuneratórios no caso concreto por não haver cláusula expressa nesse sentido
.

Lado outro, manteve incólumes os efeitos da mora e considerou os devedores carecedores da ação no tocante à comissão de permanência, já que não há cláusula ou prova de que o Banco estivesse cobrando tal encargo. Deliberou pela retificação do valor por simples cálculo aritmético e, ao final, condenou os devedores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Saliento que, apesar de declarado o afastamento da capitalização dos juros remuneratórios,
apenas os devedores interpuseram recurso
. E, nas razões recursais, praticamente repetiram todas as ilações abordadas na contestação, incluindo o ponto que lhes foi favorável, como é o caso da exclusão da capitalização dos juros remuneratórios.

Ao enfrentar os argumentos devolvidos para o duplo grau de revisão, em primazia do julgamento de mérito, não conheci da insurgência atinente à capitalização dos juros remuneratórios, primeiro porque ofensiva à dialeticidade no tocante aos devedores, uma vez que a sentença excluiu tal encargo do cálculo da dívida, e segundo porque o
Banco do Brasil S.A.
não recorreu deste assunto, sendo vedado ao Julgador de 2º Grau modificar o entendimento do Juiz sentenciante se não há devolutividade, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.

A despeito disso, considerando que os devedores pugnaram, em grau de recurso, pela declaração da
descaracterização dos efeitos da mora
, no voto condutor, foi fundamentado que há muitos anos está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS (Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização
) descaracteriza a mora.

Ficou assente no aresto que se a Juíza
a quo
reconheceu a abusividade de um dos encargos da normalidade, que é a capitalização, e tal matéria não foi objeto de apelo por parte do Banco, por questão de lógica jurisprudencial, a mora dos devedores deve ser descaracterizada. Aliás, o voto embargado é muito esclarecedor neste quesito, não sendo o caso de obscuridade, muito menos de omissão.

Esta Relatora deixou claro que a dívida existente sobre o uso do limite de crédito do Cartão BNDES nº 329.006.369 deve ser recalculada com a exclusão da capitalização mensal, mediante simples cálculo aritmético, conforme determinado pela Juíza sentenciante, e sem o cômputo dos juros moratórios e da multa, porque descaracterizada a mora.

Prossegui explicitando que, retificado o valor da dívida e oportunizado aos devedores o novo prazo de pagamento voluntário, persistindo o não pagamento, aí sim está caracterizada a mora para fins de cálculo dos encargos moratórios.

Mais adiante foi explicado que o caso
não
é de repetição do indébito, máxime porque não há prova do pagamento indevido, sendo que, no caso, os devedores não pagaram montante algum e estão inadimplentes desde a Notificação Extrajudicial emitida em 30/12/2013.

Feitos esses novos esclarecimentos, dúvidas não há de que os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. devem ser rejeitados.

No tocante à embargalidade suscitada pelos devedores – redistribuição do ônus da sucumbência – de fato, tal tema merece enfrentamento.

A despeito dos argumentos vertidos pelos devedores, desde logo, adianto que não há razão para redistribuir os ônus sucumbenciais, uma vez que decaíram da maior parte dos pedidos.

Conforme reeditado no início deste voto, os devedores arguiram, em questão preliminar, a inépcia da inicial por ausência de um fiador no polo passivo, e por falta de planilha de evolução do débito.

No mérito, arguiram a ilegalidade e inconstitucionalidade incidental da capitalização dos juros remuneratórios, cobrança abusiva da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Finalizaram pedindo a descaracterização dos efeitos da mora e a repetição do indébito de valores indevidamente pagos.

De todos os pedidos acima relacionados,
apenas
a exclusão da capitalização dos juros remuneratórios foi acolhida, sendo a descaracterização dos efeitos da mora a sua mera consequência, não sendo contabilizada como pedido, já que o seu reconhecimento demanda a demonstração de abusividade de um dos encargos da normalidade, conforme novamente explicado neste voto.

Portanto, está translúcido que os devedores decaíram da maior parte dos pedidos, sendo o caso de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, devendo responder, por inteiro, pelas despesas, custas e honorários advocatícios.

Esclarecido isso, acolho, em parte, os Embargos opostos por
Á
vila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME,

complemento o voto embargado, sem alterar o seu resultado final.

Feitas essas considerações, em resumo,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.

ACOLHO, EM PARTE
, os Aclaratórios opostos por
Á
vila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME e Outros
, complemento o capítulo final do voto no tocante ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência; no entanto, mantenho inalterada a sentença que os condenou ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022